Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717878-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL -AACS-DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DISTRITO – AACS-DF, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra o Acórdão Id.no 65856990, que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, limitando-o às custas processuais. O recurso está incluído na pauta da Sessão Virtual designada de 20 a 27 de março de 2025 (ID 68801654). O Embargante apresenta petição requerendo juntada de documentos (ID 70095526 e ID 70095517). A juntada dos documentos pretendidos pelo Embargante é extemporânea. Na fase recursal, a juntada de documentos somente é possível quando para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de novo documento ou diante de impossibilidade de juntada no momento oportuno, nos termos do art. 435 do CPC. Não é o caso dos documentos apresentados pelo Embargante, pois são extratos bancários, balancetes e comprovantes facilmente acessíveis aos embargantes Nesse contexto, NÃO RECEBO os referidos documentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 18:42:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador